Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1021621-15.2021.8.11.0003
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES E DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DINÂMICA FÁTICA CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE O CRIME DE DANO SERVIU COMO CONDUTA MEIO PARA CONTINUAR AS AGRESSÕES. QUALIFICADORA QUE EXIGE COMO OBJETIVO A PRODUÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VÍTIMA QUE MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM NEUTRALIDADE. DECRÉSCIMO QUE SE IMPÕE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EMPREGO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. O delito previsto no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal exige que tanto a violência quanto à grave ameaça visem a prática do dano, isto é, devem ser o meio utilizado para a produção do prejuízo.
02. Na espécie, a dinâmica fática retratada na denúncia e descortinada no curso da instrução é capaz de evidenciar que o apelante danificou a porta da residência da vítima enquanto objetivava dar sequência às agressões contra as vítimas, o que enseja o decote da qualificadora e, por conseguinte, a desclassificação do crime para sua forma simples.
03. Não há se falar em extinção da punibilidade pela decadência, em relação ao crime de dano simples, uma vez que a vítima manifestou expressamente o interesse de representar criminalmente contra o apelante.
04. A pena-base do crime de lesão corporal, à vista da valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais, deve ser reduzida para seu mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, providência esta que torna prejudicado o pedido subsidiário de emprego de fração mais benéfica na primeira fase do cálculo dosimétrico.
05. Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021621-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIRO PATRICK DE ARAUJO MELO - CPF: 070.570.361-40 (APELANTE), JOAO PEDRO PEREIRA DA COSTA MELO - CPF: 071.502.181-80 (VÍTIMA), ROSA DE MELO - CPF: 044.368.701-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES E DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DINÂMICA FÁTICA CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE O CRIME DE DANO SERVIU COMO CONDUTA MEIO PARA CONTINUAR AS AGRESSÕES. QUALIFICADORA QUE EXIGE COMO OBJETIVO A PRODUÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VÍTIMA QUE MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM NEUTRALIDADE. DECRÉSCIMO QUE SE IMPÕE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EMPREGO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. O delito previsto no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal exige que tanto a violência quanto à grave ameaça visem a prática do dano, isto é, devem ser o meio utilizado para a produção do prejuízo.

02. Na espécie, a dinâmica fática retratada na denúncia e descortinada no curso da instrução é capaz de evidenciar que o apelante danificou a porta da residência da vítima enquanto objetivava dar sequência às agressões contra as vítimas, o que enseja o decote da qualificadora e, por conseguinte, a desclassificação do crime para sua forma simples.

03. Não há se falar em extinção da punibilidade pela decadência, em relação ao crime de dano simples, uma vez que a vítima manifestou expressamente o interesse de representar criminalmente contra o apelante.

04. A pena-base do crime de lesão corporal, à vista da valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais, deve ser reduzida para seu mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, providência esta que torna prejudicado o pedido subsidiário de emprego de fração mais benéfica na primeira fase do cálculo dosimétrico.

05. Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kairo Patrick de Araújo Melo

contra

a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1021621-15.2021.8.11.0003, que o condenou como incurso nas penas dos delitos de lesão corporal (artigo 129, §9°, do Código Penal), ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal), em concurso material, à pena de
11 (onze) meses de detenção,
em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de
100 (cem) dias-multa
(id. 216513901).

Nas
razões recursais
, a defesa do apelante pretende a desclassificação do delito de dano qualificado para sua modalidade simples e, como consequência, a declaração da extinção da punibilidade pela decadência. Além disso, postula que a pena-base do crime de lesão corporal seja reduzida para o mínimo legal. Subsidiariamente, requer a fração de aumento da pena mais benéfica, na primeira fase da dosimetria (id. 216513911).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a
rejeição
do apelo (id. 216513914).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso e pelo redimensionamento,
de ofício
, da penalidade acessória de multa (id. 225118181).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Kairo Patrick de Araújo Melo
foi denunciado pela prática, em concurso material, dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal), em desfavor de sua genitora Rose Fernandes de Melo

e seu irmão João Pedro Pereira da Costa Melo, ameaça (artigo 147 do Código Penal) contra seu irmão e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal) em face de sua mãe, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] porque em 5/7/2021, por volta das 18h10min, na residência comum, localizada na Rua K, quadra 8, casa 43, Bairro Residencial Melchiades Figueiredo, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com arranhões, puxões e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da mãe Rose Fernandes de Melo (Rosa de Melo), causando escoriações retilíneas paralelas, medindo de 3 a 6 cm, em terço médio do antebraço esquerdo, e, com o cabo de uma faca tipo cutelo, ofendeu a integridade corporal e a saúde do irmão João Pedro Pereira da Costa Melo, causando escoriação medindo 6 cm em terço superior do braço esquerdo e equimose medindo 3 cm em terço médio da perna esquerda; com consciência e vontade, com atos, palavras e com uma faca tipo cutelo, ameaçou causar mal injusto e grave contra o irmão João Pedro Pereira da Costa Melo; e, com consciência e vontade, com chutes e pontapés, mediante violência e grave ameaça, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou a porta da cozinha da residência das vítimas, conforme laudo de lesão corporal 1566.A.2021, laudo pericial 200.1.02.2021.019035-01, laudo pericial 200.2.05.2021.0008044-01, BOPM 2021.167703 e declarações das vítimas e das testemunhas.

Consta que o denunciado era filho da vítima Rose Fernandes de Melo (Rosa de Melo) e irmão da vítima João Pedro Pereira da Costa Melo, e todos moravam juntos na mesma residência. Consta, ainda, que o denunciado era violento e já havia agredido as vítimas outras vezes.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima Rose (Rosa de Melo) pedir para que o denunciado arrumasse a bagunça na casa, por ele causada, o denunciado não gostou e ficou importunando a vítima.

Em seguida, após a vítima Rose (Rosa de Melo) pedir que o denunciado saísse da casa, ele começou a agredi-la com arranhões, puxões e empurrões, prensando-a contra a parede e causando as lesões descritas. Enquanto era agredida, o denunciado também a ofendia, chamando-a de “puta”, “biscata” e “rapariga”.

A vítima João Pedro, buscando proteger a mãe e impedir que o denunciado continuasse a agredi-la, deu um golpe “mata leão” no denunciado, soltando-o, logo em seguida, a pedido da mãe Rose (Rosa de Melo).

Assim que a vítima João Pedro soltou o denunciado, a vítima Rose (Rosa de Melo) tentou fechar a porta da cozinha para impedir que o denunciado entrasse. Nesse momento, o acusado chutou a porta, quebrando-a, conforme evidenciado pelo laudo pericial, e atingindo o nariz da vítima Rose, que tentava segurá-la para impedir a entrada do denunciado.

Ao conseguir entrar na residência, o denunciado pegou um martelo e jogou contra a vítima João Pedro, não conseguindo atingi-lo. Em seguida, pegou uma faca do tipo cutelo e novamente jogou contra a vítima João Pedro, que foi atingido na perna pelo cabo da faca, causando as lesões descritas.

A vítima João Pedro conseguiu correr para dentro do quarto e trancou a porta. Enquanto isso, o denunciado forçava a entrada e ameaçava-o de morte segurando a faca na mão.

Trancado no quarto, a vítima João Pedro conseguiu ligar para o guarda do condomínio, que acionou a polícia militar.

No momento em que os policiais chegaram no local, o denunciado ainda estava segurando a faca, tentando entrar no quarto onde a vítima João Pedro havia se trancado. O denunciado só soltou a faca após solicitação dos policiais, que deram voz de prisão e o conduziram para a delegacia [...]”
(id. 216513844 – Pág. 2/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular proferiu sentença, a qual condenou o apelante nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o recorrente almeja a desclassificação do delito de dano qualificado e, com isso, a declaração de extinção da punibilidade, em virtude da decadência. Requer, também, a redução da pena-base do delito de lesão corporal para o mínimo legal, sobretudo ao considerar que as circunstâncias judiciais foram valoradas com neutralidade. Em sede de pedido subsidiário, requer a utilização de fração mais benéfica na dosagem da pena-base.

Com efeito, a percuciente análise dos autos demonstra que o pleito desclassificatório comporta acolhimento.

Isso porque, a própria a narrativa exposta na denúncia demonstra que a porta da residência da vítima foi danificada como consequência do intuito do apelante em alcançar sua genitora para continuar praticando as lesões corporais contra ela.

As provas produzidas durante a instrução evidenciam um cenário fático similar. Em ambas as fases da persecução penal, a vítima e genitora do apelante,
Rose Fernandes de Melo,
relatou que tentou segurar a porta da residência que dava acesso à cozinha, na tentativa de impedir a entrada do recorrente. Contudo, ele a quebrou com um chute e, ao empurrá-la para entrar na casa, acertou o braço da vítima, causando-lhe ferimentos
(id. 216513900).

Durante seu interrogatório judicial, o apelante relatou que estava muito estressado no dia dos fatos e que, para brigar com seu irmão, empurrou a porta que sua mãe segurava (id. 216513900).

Portanto, tem-se como incontroverso o fato de que o apelante quebrou e danificou a porta da residência com o objetivo de adentrar no imóvel e continuar as agressões, seja contra sua mãe ou seu irmão. Significa dizer que o crime de dano adveio da intenção de lesionar, e não o contrário.

A respeito disso, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona com primor:

“[...] Tanto a violência quanto a grave ameaça
devem visar a prática do dano, isto é, devem ser o meio utilizado para a produção do prejuízo
. Por isso, não se pode reconhecer a qualificadora quando evidente que a violência praticada não teve a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano, nem foi exercida pelo agente como meio para assegurar sua execução. Se, por exemplo, o agente, após praticado o dano, sendo surpreendido pela vítima, agride-a, produzindo-lhe lesões corporais, não se tratará de dano qualificado pela violência ou grave ameaça. Nessa hipótese, responde pelo crime de dano simples em concurso material com o crime de lesões corporais [...]”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de
Direito Penal: Parte Especial [arts
. 155 a 212]. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 211) – sem destaques no original.

Assim, não se observa o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa com o desígnio de danificar o patrimônio da vítima, motivo pelo qual é de rigor a desclassificação para a sua modalidade simples. Nessa linha de raciocínio, a 4a Câmara Criminal deste Sodalício já se pronunciou:

“[...] A qualificadora estabelecida no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, requer que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar ou garantir a danificação do patrimônio da vítima. Em outras palavras, a violência física ou ameaça grave deve ser um meio para a prática do crime de dano [...]”
(TJMT,
ApCrim
n. 1005426-52.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara C
riminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado
no DJE 06/06/2024).

Ademais, denota-se que os mesmos fatos que acarretaram na condenação do recorrente nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, foram considerados para qualificar o crime de dano, o que implica em inegável
bis in idem
, que deve ser afastado, conforme entendimento deste Tribunal:

“[...] A violência empregada para qualificar o crime de dano, também foi utilizada para condenar o apelante no art. 129, §13o, do CP, operando-se um verdadeiro e inadmissível bis in idem, imperioso o decote da qualificadora prevista no inc. I, do parágrafo único, do art. 163, do CP [...]”
(TJMT, ApCrim
n. 1015789-78.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara C
riminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado
no DJE 02/04/2024).

Logo, é imprescindível o decote da qualificadora prevista no inciso II do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal.

Por outro lado, não prospera o pleito de extinção da punibilidade pela decadência, haja vista que, apesar da desclassificação do delito para a sua forma simples, a vítima manifestou seu interesse em representar criminalmente o apelante, como se observa do Termo
de Declaração n. 2021.8.88427, do Pedido
de Providências Protetivas e do Termo de Representação Criminal n. 2021.16.204410 (id. 216513838 – Págs. 9/10, 12/14 e 19).

Como consequência do acolhimento do pedido desclassificatório, passa-se à dosagem da pena.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal como reconhecido em sentença, o que acarreta a fixação da pena-base em seu mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda e terceira etapa, da mesma forma, não há agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, encontrando-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) mês de detenção.

Relativamente à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de readequar a pena de multa de ofício, registra-se que esta providência se encontra prejudicada, uma vez que o crime de dano simples prevê a sanção pecuniária como alternativa e não cumulativa.

Desse modo, tendo em vista que o delito de dano ocorreu em contexto de violência doméstica contra a mulher, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, nos termos do artigo 17 da Lei n. 14.340/2006, o que torna prejudicada a ponderação exarada pelo órgão ministerial.

Em relação ao pedido do apelante em estabelecer a pena-base do crime de lesão corporal em seu mínimo legal, razão lhe assiste.

Devido à pertinência, seguem excertos da sentença:

“
[...] LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL), contra as vítimas Rose Fernandes de Melo (Rosa de Melo) e João Pedro Pereira da Costa Melo:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
inerente ao tipo penal.

V –
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção, por serem duas vítimas.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifica-se a circunstância atenuante de confissão espontânea descrita no Artigo 65, inciso II, “d”, do Código Penal, assim, atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. [...]”
(id. 216513901).

Dos trechos alhures transcritos, é possível notar que o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido como neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, exasperou a pena-base em 2 (dois) meses acima do mínimo legal, sem expressar qualquer justificativa para tal desiderato.

Neste ponto, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou para que seja mantida a reprimenda, na primeira fase, no quantitativo de 5 (cinco) meses de detenção, sob o fundamento de que, por haver duas vítimas, as penas deveriam ser somadas, e o erro da sentença acabou por beneficiar o apelante.

Contudo, esta providência ensejaria o reconhecimento de concurso material de crimes em segundo grau de jurisdição, mesmo ausente recurso da acusação. Logo, invariavelmente, tal agir implicaria na reforma da sentença em prejuízo ao recorrente, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, em primazia ao princípio da
non reformatio in pejus.

Por corolário, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, de rigor a redução da pena-base, do delito do artigo 129 §9o, do Código Penal, para o mínimo de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa, embora o recorrente tenha confessado em juízo e, portanto, faça jus à atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, esta circunstância não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo, em conformidade com a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito do referido verbete, consigna-se que, com o recente julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia (REsp’s n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), foi decidido pela manutenção da súmula, razão pela qual seu conteúdo permanece hígido.

Por fim, o pleito subsidiário de emprego de fração mais benéfica na primeira etapa do cálculo dosimétrico se encontra prejudicado, uma vez que as penas para todos os crimes pelos quais fora condenado encontram-se fixadas em seus respectivos mínimos legais.

É de se concluir, então, que o presente apelo comporta parcial provimento, a fim de desclassificar o delito de dano para sua forma simples, sem, contudo, declarar a extinção da punibilidade, bem como reduzir a pena-base do crime de lesão corporal para o seu mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Por fim, à vista do que preceitua o artigo 69 do Código Penal, os crimes de lesão corporal, ameaça e dano simples foram praticados em concurso material, de maneira que a pena total do recorrente resulta em 5 (cinco) meses de detenção.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
ao efeito de desclassificar a conduta do artigo 163, parágrafo único, I, para a do artigo 163,
caput,
ambos do Código Penal, e para redimensionar a reprimenda do apelante
Kairo Patrick de Araújo Melo
, que passa a corresponder a
5 (cinco) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024